Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
direito constitucional. PROCESSO CIVIL. agravo de instrumento. correção monetária. Débito da Fazenda Pública DE NATUREZA não TRIBUTÁRIA. ipca-E. não modulação dos efeitos.

1. No julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório.

2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Decisão unânime.